Tribunal: TJES
Processo: 5013984-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013984-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARTINS NASCIMENTO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013984-51.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDUARDO MARTINS NASCIMENTO

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, JOAO DE JESUS MENEZES, GUSTAVO TEIXEIRA PARREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que firmou contrato de consórcio com o requerido para aquisição de imóvel, em plano de 240 (duzentos e quarenta) meses. Informa que o vendedor da requerida informou se tratar de carta de crédito diferenciada, como se trata de cooperativa de crédito. Assim sendo, pugna pela imediata devolução do valor adimplido, no montante de R$21.906,22 (vinte e um mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugna o requerido pelo reconhecimento de inépcia da inicial e carência de ação. Quanto ao mérito, pugna pela improcedência da demanda, inclusive diante da inexistência de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de condenar exclusivamente a requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO a devolução do valor de R$ 21.406,22 (vinte e um mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos), descontado o percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento), calculado sobre o valor das cartas de créditos (R$ 250.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 500,00. Sobre o montante a ser restituído (R$ 21.406,22) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes. O pedido de dano moral foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, alega a parte autora que a sentença deve ser reformada quanto aos danos morais, tempo de restituição, taxa de administração e juros, uma vez o recorrente efetuou o pagamento de pouquíssimas parcelas (03 parcelas) de contrato de longa duração (240 meses), sendo inaplicável o tema 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em sede de contrarrazões, pugna o recorrido pela integral manutenção da sentença.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, coaduno com o entendimento no sentido de que inexiste comprovação quanto à alegação de que a parte autora foi induzida a erro, não cumprindo o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, inexistindo nulidade da contratação, trata-se o presente caso de desistência do contrato.

Outrossim, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Destarte, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, tendo em vista que acertado o estabelecimento do prazo de devolução de valores em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.

Neste sentido, reconhecido o direito à restituição pela autora consorciada, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Isto posto, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos autorais, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)